Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNILIMP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-EPP em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. A agravante ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Alegou que firmou contrato de prestação de serviços de telefonia móvel com a requerida e com cláusula de permanência (fidelização) de 24 meses. Contudo, diante de alegada ineficiência do serviço, teria solicitado o cancelamento ao término de 12 meses de vigência. Em razão do cancelamento antes do prazo contratual, a requerida teria cobrado multa de R$54.326,98 (cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos). E diante do não pagamento, inscreveu seu nome em cadastros de inadimplentes. Sustentou a ilegalidade da cláusula de permanência por período superior a 12 meses e a desproporção da multa em relação ao valor do próprio contrato. Em sede de tutela provisória, requereu a exclusão da anotação restritiva nos cadastros de proteção ao crédito. O pedido liminar foi indeferido e sob o fundamento de que a requerente deixou de comprovar que seu nome teria sido inscrito no cadastrão de inadimplentes. Interpostos embargos de declaração, a magistrada acresceu aos fundamentos que a multa estaria prevista contratualmente e que sua incidência seria o mérito do processo, logo incabível emitir juízo de valor naquele momento. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial, a abusividade da cláusula de permanência por prazo superior a 12 meses, desproporcionalidade da multa e ineficiência do serviço prestado. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a liminar. Facultado ao agravante manifestar-se acerca dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, no que toca à impugnação dos fundamentos da decisão, afirmou ter comprovado a notificação da SERASA de que seu nome seria inscrito caso não pagasse a dívida no prazo assinalado, “restando evidente que a Agravante não se manifestou no prazo concedido pelo Serasa, razão pela qual, por óbvio, houve a sua inscrição no cadastro de inadimplentes”. Consignou, ainda, que por ocasião dos embargos de declaração, teria comprovado a anotação. Relatado. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento interposto, em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, através da qual a agravante pretendia a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, haja vista a discussão acerca da legitimidade da dívida. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que firmou contrato de prestação de serviços de telefonia móvel com a recorrida, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, e que foi pactuada cláusula de permanência e multa por rescisão antecipada desproporcionais e abusivas, que a deixariam desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/90). Não obstante, a requerida teria dado causa à rescisão do contrato, dada a ineficiência do serviço prestado. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, objetivando a exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, eis que a parte autora não trouxe a prova de que seu nome tenha sido inscrito no cadastro de inadimplentes, em que pese o recebimento de comunicados do SERASA. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Interpostos embargos de declaração, a decisão foi integrada no seguinte sentido: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor contra a Decisão de ID n. 61044171. Alega a parte embargante que referida decisão é omissa, ID 62474593, pretendendo seja deferido efeito infringente. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, não houve qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Esclareço que o documento ora juntado não estava nos autos com o ajuizamento da presente, levando ao indeferimento da liminar. Por oportuno, acrescento os seguintes fundamentos para o indeferimento da antecipação de tutela pretendida. É que também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a multa cobrada do réu foi prevista contratualmente e se refere ao prazo de fidelidade. Assim, a discussão sobre o autor dever ou não o pagamento da referida multa é matéria de mérito, não sendo possível, a priori, decidir que o autor não deve referido valor. Por fim, não foi apresentada caução no valor da multa discutida. Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, contudo, acrescento os fundamentos alinhavados para o indeferimento da liminar pretendida.” A autora é pessoa jurídica e firmou contrato corporativo com a requerida e para prestação de serviço de telefonia móvel. Dessa forma, não se vislumbra, ab initio litis o enquadramento da recorrente ao conceito de consumidora, definido no art. 2o, da Lei 8.078/90, até porque o serviço objetivava o incremento de sua atividade comercial. Em situação semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2o do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor. 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). 5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. 6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012) Não obstante, a rescisão unilateral e antecipada do contrato teria sido motivada pela ineficiência do serviço prestado pela operadora de telefonia móvel, o que, em tese, configuraria justa causa para afastar a cobrança da penalidade. Ao exame dos autos principais, verifica-se que, entre os meses de março e novembro de 2019, a autora registrou 11 chamados técnicos perante a prestadora de serviços e duas reclamações na Anatel (ID 60932446). Em resposta, a agravada afirmou que “após análise não foi constatado erro na cobertura da Vivo na localidade”. De relevo, a afirmação da própria requerida no bojo de sua contestação de que “em verdade, não se trata de falha na prestação de serviço com indisponibilidade de sinal, mas, sim, dificuldade de acesso dentro do edifício da sede da empresa” (ID 65299679). Embora esses elementos não constituam prova inequívoca da veracidade das alegações da autora, são indícios suficientes para gerar dúvida razoável sobre a qualidade dos serviços oferecidos pela ré na localidade. A “dificuldade de acesso” aos serviços no interior do edifício, ao que parece, seria a razão para a insatisfação com a prestação ajustada o motivo para a rescisão do negócio jurídico. Por fim, o risco de dano decorreria dos efeitos da inscrição do nome da pessoa jurídica no cadastro de proteção ao crédito, seja quanto à interdição ou restrição na realização de operações financeiras no mercado, seja com relação à sua honra objetiva. Tudo isso somado ao tempo necessário para o descortino da verdade e o julgamento da causa, o que poderia ensejar prejuízos irreparáveis. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão dos efeitos da anotação do nome da agravante no cadastro da SERASA, de modo vedar a emissão de qualquer informação ou publicidade da inscrição, salvo por requisição judicial, e até o julgamento final deste recurso. A medida deve ser cumprida por meio de comunicação direta do juízo ao SERASA, a quem caberá a ocultação da inscrição e inibir a produção dos efeitos pela respectiva publicidade. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator